Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades. Inadimplência. comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela instituição de ensino autora, para declarar constituído título executivo judicial referente a mensalidades educacionais inadimplidas no valor de R$ 48.700,97.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino apresentou provas aptas a embasar a pretensão monitória.
III. Razões de decidir
3. A alegação de cobrança indevida resta infirmada pela cláusula do contrato que prevê a aquisição de 38 créditos a serem pagos no valor de 6 parcelas, situação que demonstra que o apelante pagou pelos créditos, efetivamente utilizados segundo histórico acadêmico, e não por meses a serem cursados.
4. O contrato de prestação educacional em nome do apelante, assinado eletronicamente, bem como o histórico escolar e o demonstrativo das mensalidades inadimplidas, são suficientes para comprovar a prestação de serviços educacionais, em conformidade com o procedimento especial previsto no art. 700 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts; 373, inciso II; 700, caput e inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709642-37.2017.8.07.0018, Relator Mário-Zam Belmiro, 8a T., j. em 04/10/2022 e APC 0708472-53.2019.8.07.0020, Relatora Leila Arlanch, 7a T., j. em 05/08/2020.